Tribunal: TJBA
Processo: 0003214-17.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003214-17.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA AUXILIADORA DE CASTRO

Advogado(s)
:
MONACITA MOURA SANTANA CAMPOS, PATRICIA VIDAL DE ANDRADE, DOUGLAS SOUZA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.081 DO STF. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.081 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a acumulação de cargos públicos com jornada superior a 60 horas semanais é constitucional, desde que haja compatibilidade de horários; e (ii) estabelecer se o tribunal local pode negar seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está alinhado à tese fixada pelo STF em regime de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal, é admitida, desde que haja compatibilidade de horários, sendo inconstitucional a limitação de carga horária imposta por norma infraconstitucional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.081 da repercussão geral, firmou entendimento de que a única exigência para a acumulação de cargos é a compatibilidade de horários, afastando qualquer limitação abstrata de carga horária semanal.

O acórdão recorrido demonstrou aderência integral à tese firmada pelo STF, reconhecendo que a servidora exercia regularmente as duas funções públicas com pontualidade, assiduidade e ausência de sobreposição de horários.

O art. 1.030, I, “a”, do CPC autoriza o tribunal de origem a negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra decisão que esteja de acordo com entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, como verificado no caso.

O agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a conclusão de conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.081, limitando-se a reproduzir fundamentos já apreciados e afastados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento
:

A acumulação de cargos públicos é constitucionalmente permitida, desde que comprovada a compatibilidade de horários, sendo vedada a imposição de limite de carga horária semanal por norma infraconstitucional.

O tribunal de origem pode negar seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0003214-17.2012.8.05.0146
, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é agravado
MARIA AUXILIADORA DE CASTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça